Tribunal: TJPA
Processo: 0003608-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003608-24.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE RODOLFO DOS REIS SILVA

APELADO: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR SUPOSTA NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCLUSÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE SOERGUIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONSTRITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com fundamento na extinção da dívida por outro meio, nos termos do art. 924, III, do CPC, em razão da concessão de recuperação judicial à executada e da homologação do respectivo plano. O apelante sustenta a ausência de prova da novação do crédito exequendo, requerendo o prosseguimento individual do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a homologação do plano de recuperação judicial, por si só, autoriza a extinção do cumprimento de sentença individual por novação da dívida; (ii) estabelecer se o prosseguimento da execução individual depende da comprovação de que o crédito exequendo foi efetivamente incluído no plano de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A novação, embora constitua forma de extinção da obrigação, submete-se ao regime jurídico da prova do pagamento, incumbindo ao devedor demonstrar, de forma específica, a extinção da dívida perseguida.

4.

A mera concessão da recuperação judicial e a homologação do plano não comprovam, por si sós, a novação do crédito objeto de cumprimento de sentença, sendo indispensável a demonstração de sua efetiva inclusão no plano de soerguimento.

5.

O executado deve indicar concretamente a localização do crédito no plano, a classificação atribuída e a forma de adimplemento prevista, não bastando alegação genérica de submissão à recuperação judicial.

6.

A ausência de prova de inclusão do crédito no quadro recuperacional impede o reconhecimento da novação e afasta a extinção da execução individual.

7.

O credor cujo crédito não foi incluído no plano de recuperação judicial detém a prerrogativa de optar entre habilitar seu crédito no processo recuperacional ou prosseguir na busca individual de satisfação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

8.

Não comprovada a novação da obrigação, impõe-se a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do cumprimento de sentença por novação decorrente de recuperação judicial exige prova específica de que o crédito exequendo foi incluído no plano de soerguimento. 2. A mera homologação do plano de recuperação judicial não autoriza, por si só, a extinção da execução individual. 3. O credor cujo crédito não foi incluído no plano recuperacional pode optar pelo prosseguimento da execução individual, observadas as consequências jurídicas de sua escolha.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, III; CPC, art. 1.026, § 2º; CC, arts. 319 a 326; Lei nº 11.101/2005, art. 51, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.571.107/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.12.2016, DJe 03.02.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.467.046/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.02.2021, DJe 02.03.2021; STJ, CC nº 114.952/SP, DJe 26.09.2011; STJ, AREsp nº 2.436.356, Rel. Min. Humberto Martins, DJEN 10.04.2026; STJ, AREsp nº 1.004.198, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 06.03.2026; STJ, AgInt no REsp nº 1.981.654, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), DJEN 04.03.2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0003608-24.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

JOSE RODOLFO DOS REIS SILVA

ADVOGADO:

HILTON CÉSAR – OAB/PA 19.684

APELADOS:

PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e PROGRESSO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA Nº 21.114

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

cumprimento de sentença
proposto por
JOSE RODOLFO DOS REIS SILVA
em detrimento de
PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e PROGRESSO INCORPORADORA LTDA,
objetivando o adimplemento de obrigação fixada em sentença.

Sentença:
extinguiu a fase de cumprimento de sentença pela extinção da dívida por outro meio na forma do art. 924, III do CPC, uma vez que a Executada teve seu pedido de recuperação judicial concedido e o plano de soerguimento homologado.

Recurso:
de apelação cível por
JOSE RODOLFO DOS REIS SILVA
anunciando o desacerto da sentença ao argumento de que não houve prova da realização da novação da dívida, o que demandaria no prosseguimento individual do cumprimento, e que, ainda que se assim fosse tida por extinta, o feito de origem deveria prosseguir apenas quanto os honorários sucumbenciais.

Contraminuta apresentada ao ID.

33239550, por
PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e PROGRESSO INCORPORADORA LTDA,
dispondo sobre a impossibilidade de prosseguimento da execução pela novação e ilegitimidade do apelo quanto aos honorários sucumbenciais.

Por último, vieram-me os autos em 22 de janeiro de 2026.

É, no essencial, o relatório. Decido.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0003608-24.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

JOSE RODOLFO DOS REIS SILVA

ADVOGADO:

HILTON CÉSAR – OAB/PA 19.684

APELADOS:

PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e PROGRESSO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA Nº 21.114

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ante o preenchimento dos pressupostos recursais
, conheço do Recurso
.

A controvérsia recursal consiste em aferir o acerto ou desacerto de sentença que extingue o cumprimento de sentença individual por suposta novação ocorrida aquando da recuperação judicial da Executada.

Pois bem. Adianto que o recurso merece integral provimento.

Isso porque, a novação, conquanto seja forma de extinção da obrigação do devedor, também se submete ao regime da prova do pagamento insculpido nos artigos 319 a 326 do Código Civil.

Desta forma, para que se considere que a dívida perseguida no cumprimento de sentença, foi, de fato, extinta por outro meio, cabe ao Executado a prova de que ela especificamente constou do plano de soerguimento, o que não é o caso dos autos.

PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e PROGRESSO INCORPORADORA LTDA
não apontaram onde estava o crédito do exequente no plano de soerguimento, muito menos especificaram a qualidade dada à cifra e a forma de seu adimplemento, razão pela qual não há como considerar que a dívida foi novada.

Neste sentido, não havendo prova de que o crédito vindicado no cumprimento de sentença constou do plano de recuperação, premente o prosseguimento do feito constricional. Colho precedente neste mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC).

2. Obrigação do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação ('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005).

3. Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no plano de recuperação judicial.

4. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei."

(CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011).

5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a execução individual.

6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP.

7. Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o requerimento de extinção da execução.

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.571.107/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 3/2/2017.)

E ainda:

“(...) 1. É firme o entendimento do STJ de que o titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual, após o encerramento da recuperação judicial. 2. Na hipótese, em tendo o credor optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser obrigado a habilitar o seu crédito. No entanto, deverá o exequente aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha. (...) (AgInt no REsp n. 1.467.046/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.)

Que veio sendo mantida e reafirmada em: AREsp n. 2.436.356, Ministro Humberto Martins, DJEN de 10/04/2026, AREsp n. 1.004.198, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 06/03/2026 e AgInt no REsp n. 1.981.654, Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), DJEN de 04/03/2026.

Assim, conhecendo do Recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença proferida e assim determinando o prosseguimento do feito constricional na origem.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no Sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026